Tribunal: STF
Processo: HC 234773
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Reinaldo Máximo em favor de Dario da Conceição Cavalcanti contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 838.152/RJ.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. (p. 3)



    Alega que o crime foi cometido por motivo fútil, pois a vítima foi atingida quando interveio para defender sua filha (Priscila do Espirito Santo Natividade), companheira do paciente, das ofensas perpetradas por esse contra ela.



    Afirma que em que pese todas as circunstâncias processuais de que o paciente responderia ao processo em liberdade na data de 2.3.2023 foi decretada a prisão preventiva do paciente haja vista que o mesmo teria sido preso em flagrante no contexto da violência doméstica gerando o número de processo 0012480-02.2023.8.19.0001.



    Sustenta que é possível concluir que o réu foi preso neste feito por fatos totalmente estranhos a este processo inclusive sendo companheiras diferentes em situações fáticas diversas.



    Alega ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a custódia cautelar não estaria suficientemente fundamentada.



    Defende que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente possui fundamentação genérica, não tendo sido apresentado qualquer elemento concreto a justificar a segregação.



    Destaca que o paciente é réu primário e de bons antecedentes. (p. 8)



    Alega que há falta de condições do estado para manter a integridade do paciente, em virtude da superlotação do presídio. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão cautelar preventiva e sendo assim que seja concedida liberdade provisória com aplicação de medida cautelar diversa da prisão, caso assim se faça necessário segundo previsto no artigo 319 do CPP expedindo-se, por conseguinte, o alvará de soltura bem como a confirmação da Medida Liminar. (p. 16)



    O ato coator foi publicado em 3.11.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Em síntese, extrai-se dos autos, que o paciente foi denunciado, em 12.11.2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio), sendo indeferido o pedido de prisão preventiva. Posteriormente, em razão da prática de novo delito no contexto de violência doméstica, mediante requerimento do Ministério Público, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente, em 2.3.2023. 



    O Juízo de primeiro grau, mediante requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, pelo que, faz-se necessária a transcrição, in vebis:



    “No caso do presente feito, o réu foi denunciado por tentativa de homicídio contra a vítima JOSÉ LUIZ NATIVIDADE, pai de sua companheira à época dos fatos, Sra. Priscila Do Espirito Santo Natividade. Na ocasião, a vítima foi atingida quando interveio para defender sua filha. 



    No mesmo contexto, ou seja, ciclo de violência doméstica contra a mulher, veio o acusado a ser preso em flagrante por agredir sua atual companheira em janeiro do corrente ano, cujo feito de nº 0012480-02.2023.8.19.0001 tramita no Juizado de Violência Doméstica da Comarca da Capital. 



    Nesse diapasão, é evidente a reiteração delitiva do acusado em crime praticado nas mesmas circunstâncias, o que por si só já demonstra a necessidade da cautela como forma de garantir a ordem pública. 



    Tais circunstâncias estão a denotar a conduta corriqueira voltada à prática de crimes de violência contra a mulher, a recomendar a adoção da medida extrema, como forma de conter a impunidade e evitar nova reiteração criminosa. 



    No tocante à futura aplicação da lei penal, afigura-se razoável supor que o denunciado, ciente que responde a outro crime, queira fugir do distrito de culpa, a fim de se furtar de eventual aplicação de pena, circunstância que está a autorizar a decretação das custódias provisórias também por este pressuposto. 



    Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU DARIO DA CONCEIÇÃO CAVALCANTI nos termos dos artigos 312, 282, 4º e 313, I e III, do CPP, para o fim de garantir a ordem pública e assegurar futura aplicação da lei penal.” (eDOC 18)



    A referida segregação antecipada foi mantida pelo Tribunal de origem, por unanimidade, no julgamento do habeas corpus, nos seguintes termos: 



    “[...] Pois bem, malgrado as alegações da combativa defesa, a decisão de primeiro grau deve ser mantida.



    [...]



    Como se denota da decisão, ora questionada, o juízo singular fundamentou sua decisão, no sentido de que o paciente, após praticar o delito pelo qual está sendo processado nos autos da ação originária relativa ao presente habeas corpus, processo nº 0053943-12.2020.8.19.0038, artigo 121, §2º, II n/f artigo 14, II, ambos do Código Penal, veio a praticar nova violência, no mesmo contexto, ou seja, ciclo de violência doméstica contra a mulher, vindo a ser preso em flagrante, por agredir sua atual companheira, em janeiro do corrente ano, processo nº 0012480-02.2023.8.19.0001 que tramita no Juizado de Violência Doméstica da Comarca da Capital, razão pela qual, entendeu o juízo singular, que tais práticas revelaram o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de se preservar a garantia da ordem pública. 



    Ressalte-se que a decisão que decreta a prisão preventiva não precisa ser exaustivamente motivada, bastando o aponte de elemento concreto, o que ocorreu. 



    A decisão atacada se encontra devidamente fundamentada, eis que o fumus comissi delicti está demonstrado pelo estado de flagrância, assim, como o periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do indiciado em liberdade, está igualmente presente. 



    Ao contrário do que efetivamente versa o ataque de insatisfação dirigido pelo Impetrante, neste remédio heroico, a decisão judicial quando fez decretar a prisão preventiva fundamentou a sua conclusão nos preceitos delineados nos termos do artigo 312, da Lei processual penal em vigor. 



    O decreto prisional se mostra alicerçado em elementos concretos e suficientemente fundamentado, pelo que, atende aos ditames previstos no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e no artigo 315, do Código de Processo Penal, ambas as normas preconizadoras do princípio da motivação. 



    Necessário ainda, ser dito que o paciente já obteve a aplicação de medidas cautelares, sem resultado prático porquanto voltou a agredir vítimas. 



    Não há possibilidade de concessão da liberdade e de medidas diversas conforme postulado pela Defesa, em razão da reiteração dos atos. 



    Por outro lado, ao consultar o sítio deste Egrégio Tribunal de Justiça, com relação ao processo em que consta como vítima Ana Paula, se pode observar que, embora a sua atual companheira tenha feito a retratação nos autos do processo nº 0012480-02.2023.8. 19.0001, foi prolatada sentença condenatória, na data de em 17 de maio de 2023. 



    A Lei permite a constrição da liberdade individual do cidadão, de forma excepcional, quando para o resguardo da ordem pública e econômica, da conveniência da instrução criminal e de possível aplicação da lei penal, quando existam indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime. 



    E, se por um lado, há que se afirmar a compatibilidade da prisão processual com a garantia constitucional da não culpabilidade (artigo 5º, LVII, CRFB) por outro, cumpre reconhecer que a custódia processual somente se legitimará caso possua natureza cautelar. 



    Em que pese a sua primariedade técnica, o paciente registra uma condenação, em primeiro grau, pelo artigo 129, §13º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, processo nº 0012480-02.2023.8.19.0001, que revela reiterada prática de atos violentos. 



    Na hipótese, quanto à necessidade da prisão, pode-se afirmar, que por ora, a constrição da liberdade de locomoção do paciente é medida que se impõe como forma de se garantir a ordem pública, já que sua liberação poderá gerar mais violência. 



    Assim, impõe-se a atuação do Poder Judiciário, ainda que de natureza cautelar, com vistas ao restabelecimento da paz social concretamente violada pela conduta do paciente. 



    Como de amplo conhecimento, uma das características da medida cautelar, que tem natureza de eficácia penal, é a preventividade. 



    Frise-se que a ordem pública também se consubstancia na necessidade de se resguardar o meio social, bem como de preservar a própria credibilidade da Justiça. Senão vejamos: [...]” (eDOC 21)



    Da leitura dos excertos acima, vê-se que o decreto prisional está devidamente fundamento e que não é mesmo o caso de substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Em detida análise dos autos, reputo que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    A prisão preventiva foi decretada, ainda, para acautelar a ordem pública, diante das particularidades do caso concreto.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente